Tribunal: TJMT
Processo: 1024887-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024887-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORACIL SEBASTIAO CAMPOS - CPF: 174.781.111-49 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ilegitimidade Passiva e Competência da Justiça Estadual. Manutenção da decisão saneadora. Tema 1.150/STJ.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo de origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição. A ação originária foi ajuizada visando à condenação do banco ao pagamento de valores decorrentes da má gestão da conta PASEP, sob alegação de saques indevidos e não aplicação dos rendimentos devidos.

II.
Questão em discussão

2. O recurso versa sobre duas questões centrais:

(i) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP;

(ii) se a competência para julgamento do feito é da Justiça Estadual ou Federal.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos da tese firmada pelo
Tema 1.150 do STJ
, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações relacionadas a falhas na prestação de serviços, incluindo má administração e saques indevidos de contas do PASEP, uma vez que atua como instituição gestora desses recursos.

4. A competência da Justiça Federal se aplica apenas quando a União é parte necessária ou quando a controvérsia envolve a definição de índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que não é o caso. O pedido do autor limita-se à responsabilização pela má gestão do banco, sem questionamento de atos atribuíveis à União.

5. Jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos Tribunais Regionais Federais confirma que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas cíveis que envolvem sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, salvo discussão sobre obrigações diretamente imputáveis à União.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:
"O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações relacionadas à má administração de contas PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda quando a controvérsia não envolve a União ou a definição de índices pelo Conselho Diretor."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 338; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Cotas do Pasep
”

(Proc. no 1054787-55.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ORACIL SEBASTIAO CAMPOS, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação (
cf. Id. no 156678690 dos autos de origem)

Nas razões recursais, o Banco Agravante defende que, no caso, o prazo prescricional é quinquenal “
assim resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas, saques, etc., em período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação
”.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, defendendo a legitimidade exclusiva da União nos termos do art. 338 e seguintes do CPC.

Defende a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

No mérito, sustenta a ausência de desfalque, afirmando que “
fica evidente que a parte autora pretende a substituição de índices, e que nunca houve desfalques
”; que não é admitida a “
substituição dos índices legais de correção monetária do Pasep, ditados pelo conselho diretor, pelo inpc ou qualquer outro”, que “inexistindo obrigação descumprida, não há mora
”. Ainda, sobre o saldo da conta PASEP, afirma que “
incidem tão somente juros remuneratórios de 3% ao ano, já aplicados
” e que “
não incidem juros de mora – apenas remuneratórios - na conta Pasep, quiçá no importe de 1% ao mês, comporstos, desde 1988
”.

Por fim, impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao autor, o valor da causa e a forma de atualização do saldo da conta e pugna pela divisão dos honorários periciais, defende a impossibilidade de condenação em danos materiais, a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada, “
reconhecendo reverter a inversão do ônus da prova ante a inaplicabilidade do CDC ao tema pasep; alternativamente, divisão do ônus da sucumbência; legitimidade passiva da União e remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não há desfalques, mas pedido de revisão de índices; a ilegitimidade passiva do BB; Incompetência da Justiça Comum; (que) nenhum valor é devido ao agravado, posto que não há desfalques, mas a pretensão clara de revisão dos índices oficiais de atualização ditados pelo conselho diretor do Pasep e inclusão de juros; revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando imediato recolhimento das custas iniciais pelo autor
”

(cf. Id. no 237119660).

A decisão vinculada ao Id. no 237502682 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões de Id. no 243179184, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos de origem mostra que Oracil Sebastião Campos ajuizou ação de cobrança de cotas do pasep em desfavor do Banco do Brasil S.A., pretendendo, em síntese, a condenação do banco apelante ao pagamento integral do saldo do PASEP da parte autora nos termos da lei e não somente dos juros e correções, condenando as Rés ao pagamento dos juros de mora de 1,0% ao mês e de correção monetária, todos calculados desde 08/1988 até os dias atuai, no valor de R$ 73.493,48,

O Magistrado
a quo
proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo para julgar a causa, e ocorrência da prescrição e ainda, determinou a realização de prova pericial.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação é exclusiva da União, nos termos do art. 338 do CPC, posto que o Banco, ora agravante, não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Segue sustentando que, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação de litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo, determinando a remessa dos autos à justiça federal. Requer a reforma da r. decisão
agravada, “
reconhecendo reverter a inversão do ônus da prova ante a inaplicabilidade do CDC ao tema pasep; alternativamente, divisão do ônus da sucumbência; legitimidade passiva da União e remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não há desfalques, mas pedido de revisão de índices; a ilegitimidade passiva do BB; Incompetência da Justiça Comum; (que) nenhum valor é devido ao agravado, posto que não há desfalques, mas a pretensão clara de revisão dos índices oficiais de atualização ditados pelo conselho diretor do Pasep e inclusão de juros; revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando imediato recolhimento das custas iniciais pelo autor
”

(cf. Id. no 237119660).

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Preambularmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma, conforme já asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos,
restando evidente a legitimidade da instituição financeira agravante para figurar no polo passivo da demanda
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal
Rogério Fialho Moreira
, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”

(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3a Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 )

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024